Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-14.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707983-14.2022.8.07.0019 RECORRENTE: DRYELI DA SILVA BANDEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À EXTORSÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONFIGURAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DE GRAVE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL. DESCABIMENTO. RÉ QUE AGIU CONSCIENTE DA ILICITUDE DO SEU COMPORTAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO PARA O CRIME DE PERSEGUIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EFETIVO COMETIMENTO DOS DOIS DELITOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DO ART 147-A DO CÓDIGO PENAL PELO DELITO DE EXTORSÃO. INVIABILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO QUE NÃO REPRESENTA MEIO PARA A REALIZAÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEUTRA DA CULPABILIDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA MAIOR CENSURA DO COMPORTAMENTO DA RÉ. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE, ANTERIOR OU POSTERIOR AO CRIME, QUE JUSTIFIQUE A REDUÇÃO PRETENDIDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 21 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PROIBIÇÃO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA QUE DETERMINA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados à ré, mostra-se incabível falar-se em absolvição. 2. Em delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, mostra-se suficiente para fundamentar um decreto condenatório. 3. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal da acusada pela prática do crime de extorsão. 4. Comprovada a consciência da apelante a respeito da ilicitude do seu comportamento, descabe cogitar da incidência do erro de proibição indireto, escusável ou inescusável. 5. A prova dos autos é farta e conclusiva no sentido da prática dos crimes de perseguição e extorsão pela ré, de maneira que não é viável a desclassificação do delito do art. 147-A para o art. 158, caput, ambos do Código Penal. 6. Os crimes dos arts. 147-A e 158, caput, do Código Penal tutelam bens jurídicos distintos, não se podendo afirmar que a perseguição constitui meio para a consumação da extorsão, do que decorre a inviabilidade de aplicação do princípio da consunção no caso. 7. Havendo justificativa na sentença para a maior reprovabilidade das condutas praticadas pela ré, deve-se manter o agravamento da pena na primeira fase da dosimetria em razão da negativação da culpabilidade. 8. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 9. Inviável a aplicação da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal quando não existem no caso quaisquer circunstâncias relevantes, anteriores ou posteriores ao crime, que justifiquem a redução de pena. 10. Ausente o erro de proibição, não pode ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 21 do Código Penal. 11. Mantida a pena definitiva em patamar superior a 4 (quatro) anos, inviável a modificação do regime para o aberto, em razão do que dispõe o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 158, caput, do Código Penal, bem como 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvida pelo crime de extorsão, diante da ausência de provas quanto à ameaça e constrangimento à vítima. Sustenta que não teria praticado qualquer ilícito em desfavor das supostas vítimas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 158, caput, do CP, bem como 386, inciso VII, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Na hipótese dos autos, verifica-se, ao contrário do que sustenta a Defesa, que a ré efetivamente entrou em contato com SHEILA através de mensagens nas redes sociais e lhe constrangeu ao pagamento de elevadas quantias, sob a ameaça de divulgar para familiares e amigos a respeito do caso extraconjugal que tivera com o marido da vítima, havendo informações, inclusive, que indicam que a apelante ameaçou divulgar fotos íntimas de Vanderlei” (ID 50512161). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima têm especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (...)” (AgRg no AREsp 1.934.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgRg no AREsp 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 25/9/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027